Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702329-98.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: IGOR NOBREGA PAIGNEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por não ter comprovado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora